Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 98004350 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo 0019112-97.2016.8.07.0009, promovida pelo agravante em desfavor de It Alimentos Ltda. – EPP, deferiu o requerimento formulado pela devedora It Alimentos Ltda. – EPP de retirada de restrição à circulação do veículo no RenaJud, devido à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Em razões recursais (Id 28008647, pp. 3-10), o agravante requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse mantida a restrição à circulação do veículo na base de dados do RenaJud. No mérito, pediu o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 28008650, pp. 1-2. Consoante decisão de Id 28725820, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis à manutenção do registro da restrição à circulação do veículo RENAULT DUSTER, placas PAS-7012, Renavam 1090111794, cor branca, imediatamente. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 29686405), o agravado requer o desprovimento do recurso. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 9/2/2022 até 16/2/2022). O agravante apresentou petição (Id 32120831) noticiando ter sido o processo principal “encerrado por acordo entabulado entre as partes, motivo pelo qual não há motivo para prosseguimento desta demanda”. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que desistiu do recurso interposto. O recurso se tornou desnecessário. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200 do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[2] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[3] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento indicada na petição catalogada no Id 32120831. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do feito da 4a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 9/2/2022 até 16/2/2022) (Id 31944365). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;